Tribunal: STF
Processo: ARE 1498821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE COLETIVO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE FEDERAÇÃO SINDICAL PARA POSTULAR EM NOME DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS.



    - O direito de acesso à informação é garantia prevista no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição federal de 1988, encontrando amparo também na Lei 12.527/2011 (de 18-11), ressalvado os casos em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.



    - Considerando que a ora apelada atuou diligentemente na busca de informações quanto à existência de sindicato dos servidores públicos locais, não se podendo dela exigir conduta diversa da adotada, indubitável, na espécie, a legitimidade ad causam da federação sindical. - O direito de informação previsto na CF/88 excetua- se, apenas, em dois casos, que não englobam o volume de documentos a serem fornecidos pelo Poder público ou a dificuldade em obtê-los.



    Não provimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    4. Quanto ao mérito, entre os direitos alistados no art. 5° da Constituição federal de 1988, encontra-se o direito à informação, como ali se lê:



    “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado” (inc. XXXIII).



    É verdade que há regra expressivamente exclusora do direito de informação o sigilo “imprescindível à segurança da sociedade e do estado” (inc. XXXIII do art. 5º), uma vez que condicionada a satisfação desse direito à indicação pontual do interesse a atender com as informações perseguidas.



    Nada disto obstante, o fato é que, no caso sob exame, a autora solicita informações que dizem respeito a atos de interesse coletivo dos substituídos processuais, e que são necessários, segundo se afirma, para aferir a viabilidade, ou não, de uma futura demanda contra o ente público, inexistindo óbice legal para o fornecimento dos dados postulados.



    5. No que concerne ao número de folhas de pagamento a serem geradas para o cumprimento do decisum, cabe destacar que todas elas se encontram em banco de dados da apelante, cabendo a ela, pois, tão somente, organizar as informações solicitadas e fornecê-las à autora. Frise-se que o Município não comprovou que o tarjamento dos dados pessoais dos servidores demandará trabalho manual e individual, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe competia (arg. inc. II do art. 373 do Código de processo civil).



    Ainda que assim não fosse, consoante já asseverado, o direito à informação previsto na Cf-88 excetua-se, apenas, em dois casos, que não englobam o volume de documentos a serem fornecidos pelo Poder público ou a dificuldade em obtê-los.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente